Tribunal: TJMT
Processo: 1026752-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026752-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), NEUZA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 171.887.331-04 (AGRAVANTE), ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 544.447.051-91 (AGRAVANTE), ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 716.590.051-91 (AGRAVANTE), AFONSO VAZ DE CAMPOS - CPF: 904.489.878-72 (AGRAVADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – NÃO COMPROVAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A alegação de impenhorabilidade fundada no uso profissional do bem exige comprovação inequívoca da titularidade e da sua afetação à atividade que assegure a subsistência do devedor.

A existência de alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026752-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

NEUZA DE ALMEIDA COSTA, ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA, ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO:

AFONSO VAZ DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NEUZA DE ALMEIDA COSTA
,
ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA
e
ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1011974-47.2019.8.11.0041, movido por
AFONSO VAZ DE CAMPOS
, rejeitou a impugnação à penhora e deferiu a constrição, avaliação e remoção de dois veículos — FIAT MOBI LIKE, placa QCC-6146, e FORD RANGER XLS CD, placa QNMIA-32 —, determinando-se a expedição de ofício ao SICOOB para apresentação de extrato contratual relativo a RANGER.

Nas razões recursais, os agravantes expõem, em síntese, que o FIAT MOBI LIKE (QCC-6146) é utilizado por Rosano como instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo (99/Uber), o que atrairia a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC.

Mencionam cartões “exclusivos de motoristas de aplicativo” e sustentam que, ainda que conste em seu nome uma “rádio web”, a atividade que garante sua subsistência é a de transporte por aplicativo, não se exigindo que seja a única fonte de renda para a incidência da regra protetiva.

Reportam precedentes dos Tribunais de Justiça (TJSP) que reconhecem a impenhorabilidade de veículo utilizado por motorista de aplicativo, requerendo, por isso, o levantamento da constrição do MOBI.

Quanto à FORD RANGER XLS CD (QNMIA-32), afirmam que o veículo é utilizado cotidianamente para o trabalho por Rosandro e que se encontra alienado fiduciariamente, razão pela qual não poderia ser objeto de penhora por terceiro alheio à relação fiduciária.

Invocam jurisprudência do STJ (v.g., REsp 679.821/DF e AgInt no REsp 1.840.635/SP) para sustentar que, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, o bem gravado é impenhorável em execução movida por terceiro, admitindo-se, quando muito, a constrição dos direitos oriundos do contrato. Pleiteiam, assim, a desconstituição da penhora sobre a RANGER.

No tocante ao
periculum in mora
para a concessão do efeito suspensivo, alegam que a manutenção dos efeitos da decisão atacada — com ordem de busca e apreensão e remoção dos veículos, a intimação para indicação de paradeiro sob pena de multa de até 20% e a nomeação do exequente como depositário — lhes causa gravame imediato e relevante, por comprometer os instrumentos de trabalho e, por conseguinte, a subsistência (alimentos), além de atingir bem supostamente gravado com alienação fiduciária.

Requerem, pois, a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do agravo e no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos, revogando-se a ordem de busca e apreensão e remoção dos veículos e a intimação para indicação de paradeiro dos bens sob pena de multa de até 20% do débito (Id. 305832391).

O efeito suspensivo foi
parcialmente

deferido
em 15/08/2025, por esta Relatoria, apenas para sobrestar os efeitos do
decisum
agravado, até o julgamento deste agravo, quanto à ordem de remoção e depósito do veículo FORD RANGER XLS CD, placa QNM1A32/MG, mantidos os demais termos da decisão agravada (Id. 307307387).

Contra essa decisão, sobreveio oposição de embargos de declaração pelos ora agravantes (Id. 309821858), que foi recebido como agravo interno e desprovido, por unanimidade, em 10/09/2025 (Id. 313763890).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a relatoria foi induzida em erro ao deferir tutela de urgência, suspendendo a constrição e depósito do veículo Ford Ranger, de modo que requer a revogação dessa decisão, pois não há fundamentos sólidos para afastar a penhora.

Afirma que o agravante Rosano sustentou utilizar o veículo Fiat Mobi (placa QCC6146) como motorista de aplicativo (Uber/99), todavia, rebate afirmando que não há qualquer comprovação documental dessa atividade, pois os cartões de crédito juntados não são suficientes.

Elucida ainda que Rosano é proprietário de um site de notícias (Estrela Guia News), o que indica atividade profissional diversa, não comprovando a tese de impenhorabilidade.

Ainda, discorre que o recorrente diz que utiliza o veículo Ford Ranger (placa QNM1A32) para trabalho, entretanto, aponta ausência de qualquer documento que comprove o uso do veículo na atividade profissional, inclusive sem indicação da função exercida, motivo pelo qual a alegação deve ser rejeitada.

No que toca o argumento de que os veículos estariam gravados com alienação fiduciária, o que impediria a penhora, rebate não existe alienação fiduciária ativa sobre o Fiat Mobi desde 13/08/2024, conforme extrato do DETRAN/MT; e quanto a Ford Ranger, informa que embora conste registro de alienação fiduciária em favor do Sicoob Integração, os agravantes não juntaram contrato ou prova do saldo devedor.

Destaca jurisprudência pacífica (TJSP e STJ) no sentido de ser possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário, nos termos do art. 835, XII, do CPC, de modo que mesmo diante da alienação, seria cabível a constrição dos direitos aquisitivos.

Forte nesses argumentos, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id. 312738855).

Preparo devidamente recolhido (Id. 306005380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que a controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da constrição determinada pelo juízo a quo sobre dois veículos: FIAT MOBI LIKE, placa QCC6146, e FORD RANGER XLS CD, placa QNMIA-32, ambos de titularidade dos agravantes.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Quanto à impenhorabilidade alegada, entendo que não merece acolhimento.

No que se refere ao veículo FIAT MOBI LIKE, placa QCC6146, os executados não comprovaram de forma inequívoca que o Sr. Rosano efetivamente trabalhe como motorista de aplicativo. Os cartões de crédito juntados (IDs 192333871, 192333872, 192333873 e 192333879) não são suficientes para demonstrar o exercício da profissão, sendo que o exequente trouxe elementos indicando que o executado Rosano seria proprietário do site "Estrela Guia News", inclusive com CNPJ registrado em seu nome com atividade de "Agências de publicidade".

Em relação ao veículo FORD RANGER XLS CD, placa QNMIA32, sequer foi especificado qual atividade profissional seria exercida pelo Sr. Rosandro com o referido bem, tornando ainda mais genérica e desprovida de comprovação a alegação de impenhorabilidade.

É importante destacar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, protege os instrumentos de trabalho estritamente necessários ou úteis ao exercício profissional, não alcançando bens de elevado valor que extrapolam a necessidade básica para o desenvolvimento da atividade.

Os veículos em questão - um FIAT MOBI avaliado em R$ 44.825,00 e uma FORD RANGER avaliada em R$ 101.846,00 - possuem valores expressivos no mercado, destocando da situação econômica da grande maioria da população brasileira. A proteção legal não tem o condão de blindar patrimônio de alto valor em detrimento do direito do credor de receber seu crédito já reconhecido judicialmente.

Ademais, a proteção à impenhorabilidade deve ser interpretada de forma restritiva, considerando que, no caso de veículos, apenas aqueles estritamente necessários ao exercício profissional e sem alternativas viáveis de substituição por outros de menor valor estariam abrangidos pela proteção legal.

Quanto à alegação de alienação fiduciária, verifico que o exequente demonstrou, por meio de consulta ao DETRAN/MT, que o veículo FIAT MOBI LIKE não possui mais gravame desde 13/08/2024, quando houve o "Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BANCO ITAUCARD S/A".

Já em relação ao veículo FORD RANGER, os executados não juntaram qualquer documento comprobatório da existência de alienação fiduciária, sendo ônus que lhes incumbia.

De qualquer modo, mesmo que existisse alienação fiduciária sobre o veículo FORD RANGER, é perfeitamente possível a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC, como bem apontado pelo exequente, com suporte em jurisprudência do STJ e TJSP.

Posto isso,
REJEITO
a impugnação apresentada pelos executados e DEFIRO os pedidos formulados pelo exequente no ID 196247536, determinando:

1) A expedição de ofício ao SICOOB INTEGRAÇÃO para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o extrato do contrato celebrado com o executado ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA referente ao veículo FORD RANGER XLS CD, Placa QNMIA32;

2) A expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos:

a) FIAT MOBI LIKE, Placa QCC6146, avaliado pela tabela FIPE em R$ 44.825,00;

b) FORD RANGER XLS CD, Placa QNMIA32, avaliado pela tabela FIPE em R$ 101.846,00;

3) A intimação dos executados, nos termos do art. 774, V, do CPC, para indicarem a localização exata dos veículos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça de até 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, do CPC);

4) A nomeação do exequente como depositário dos bens penhorados.”

No tocante ao FIAT MOBI LIKE (QCC6146), alegam os agravantes tratar-se de instrumento de trabalho utilizado pelo agravante Rosano na atividade de motorista de aplicativo, invocando a regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC.

Todavia, a documentação carreada aos autos não se mostra apta a comprovar o alegado exercício profissional, limitando-se a cartões e registros sem vinculação direta ao efetivo uso do bem na atividade.

Ademais, conforme consulta ao órgão de trânsito, o veículo encontra-se registrado em nome de
Geire Luce de Souza Moura
, o que, por si só, afasta a comprovação da titularidade e da correlação do bem com a atividade de transporte por aplicativo, circunstância que impede o reconhecimento da proteção legal neste momento processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a disposição contida no artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho,
no caso sub judice não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão
. A imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante futura satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a parte executada disponha dos bens.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006299-56.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Diversa, entretanto, é a análise quanto à FORD RANGER XLS CD (QNMIA-32).

Embora recaia sobre o veículo registro de alienação fiduciária em favor de instituição financeira, não se pode ignorar que, nos termos do art. 835, XII, do CPC, poderá ser realizada a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

Nessa linha, consolidou-se a jurisprudência no sentido de que, ainda que o bem não integre o patrimônio do fiduciante até a quitação integral, subsiste a possibilidade de constrição sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato, em benefício da execução.

Traga a colação os precedentes deste Sodalício:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE P
ENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL
– INDEFERIDO –
PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem se mostra possível.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095412320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA INFOJUD – RESULTADOS GUARDADOS EM PASTA PRÓPRIA NA SECRETARIA – POSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS COM DECRETAÇÃO DE SIGILO – MEDIDA ADEQUADA -
PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de processo judicial eletrônico, o resultado de pesquisa Infojud deve ser anexado aos autos com decretação de sigilo; sendo desnecessário e desarrazoado mantê-lo em pasta própria na secretaria.
Admite-se a penhora de direito aquisito de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária.
Precedentes.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10259484120238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser parcialmente reformada apenas para autorizar a penhora restrita aos direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre o veículo Ford Ranger, afastando-se, todavia, a constrição plena da propriedade em razão do gravame existente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a constrição recaia sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário relativos ao veículo Ford Ranger XLS CD, placa QNMIA-32, mantida, por ora, a penhora sobre o Fiat Mobi Like, placa QCC6146, haja vista a ausência de comprovação idônea de sua utilização como instrumento de trabalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025